Tribunal: CARF
Processo: 16327.000492/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000492/2003-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.629 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CHASE FLEMING BANCO DE INVESTIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PERC. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
SUMULA CARF No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção. Súmula CARF no 37. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à Unidade de
Origem. Votou pelas conclusões a conselheira Lívia De Carli Germano, a qual manifestou intenção
de apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira Lívia De
Carli Germano não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do § 7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000492/2003-41
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.629 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000492/2003-41

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência (e-fls. 556/572) interposto por
CHASE FLEMING BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. (“Contribuinte”), em face da decisão
proferida no Acórdão no 1101-00.227 (e-fls. 544/550), pela 1a Turma Ordinária da Primeira
Câmara da Primeira Seção, na sessão de 11/12/2009, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - PROVA -
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais. Diante da ausência desta prova o PERC não pode ser
deferido.

Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, relativo ao ano-calendário de 1999. Despacho decisório da unidade de origem indeferiu o
pedido de revisão, por constarem débitos em aberto em verificação efetuada quando se proferiu a
decisão administrativa.
Foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 184/204), cuja solicitação
foi indeferida pela 8a Turma da DRJ/São Paulo I, no Acórdão no 16-15.627 (e-fls. 411/428), por
entender que restava demonstrada a irregularidade fiscal quando da emissão do despacho
decisório da unidade de origem.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 431/452), cujo provimento foi negado no
Acórdão no 1101-00.227 pela 1a Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção.
Discorre a decisão que o momento no qual cabe a comprovação da regularidade fiscal para fins
de concessão do benefício seria no momento em que vai conceder ou reconhecer o benefício
fiscal, amparando em jurisprudência no sentido de que a data da comprovação da regularidade
seria a do despacho no PERC, que a prova pode se dar no curso do processo, inclusive mediante
juntada de certidões, que se a fiscalização identificar a existência de débitos deverá intimar o
interessado para demonstrar a quitação e que a apresentação de declaração retificadora sem
alteração dos dados relativos à opção pelo incentivo após o exercício de competência não seria
motivo para indeferimento do pedido. No caso concreto, em razão da existência de débitos por
ocasião da emissão do despacho decisório, o PERC deveria ser indeferido.
A Contribuinte interpôs recurso especial, discorrendo que o momento que deve
ser considerado para apreciação da regularidade fiscal seria a data de entrega da declaração de
rendimentos, entendimento consonante com a Súmula CARF no 37, e que não haveria nos autos
do processo nenhuma prova de que a pessoa jurídica estivesse em situação irregular perante o
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.629 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000492/2003-41

Fisco, razão pela qual deveria ser reconhecido o direito ao incentivo fiscal. Requer pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 623/625) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões (e-fl. 627/630) pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”), no qual requer a negativa do provimento do recurso especial da
Contribuinte por entender que o acórdão recorrido não mereceria reparos, vez que estaria
consonante com o disposto no art. 60 da Lei n° 9.069/95 e na Súmula n° 37 do CARF. Requer
pelo não provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Adoto as razões do despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 623/625), com
fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, para conhecer do recurso especial da PGFN.
Passo ao exame do mérito.
A matéria devolvida consiste em dizer o marco temporal que se deve tomar como
referência para verificar a regularidade fiscal do Contribuinte para fins de concessão de incentivo
fiscal, se a data em que foi entregue a declaração de rendimentos da pessoa jurídica ou a data em
que foi emitido o despacho decisório que aprecia o pedido de revisão (PERC).
Não há dúvidas de que a decisão recorrida toma como referência a data da
emissão do despacho decisório, entendimento convergente com o despacho decisório e a decisão
da DRJ.
Contudo, sobreveio a Sumula CARF no 37:

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.629 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000492/2003-41

DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

Ou seja, a data de referência adotada pelas decisões anteriores deve ser revista.
Portanto, a regularidade fiscal da Contribuinte deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção
pelo incentivo, conforme entendimento sumular.
Contudo, a resolução da questão de direito não é suficiente para o deslinde do
litígio.
Isso porque, no decorrer de toda a fase contenciosa, a discussão concentrou-se em
dizer qual seria o momento que se deveria tomar como referência para analisar a regularidade
fiscal para fins de concessão do benefício.
E, nesse ponto, assiste razão à recorrente: o marco temporal é a data de entrega da
declaração de rendimentos.
Contudo, superada a questão, cabem ser efetuadas verificações complementares.
Isso porque não há que se amparar entendimento da recorrente, no sentido de que,
como não haveria nos autos do processo nenhuma prova de que a pessoa jurídica estivesse em
situação irregular perante o Fisco, então deveria ser reconhecido o direito ao incentivo fiscal.
Pelo contrário, a Súmula CARF no 37 estabeleceu com clareza as balizas: além de
se tomar como referência a data da entrega de declaração de rendimentos, a comprovação é da
pessoa jurídica, sendo a prova admitida em qualquer momento do processo administrativo,
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção.
A declaração de voto da DRJ delimita com clareza as verificações pendentes:

2.20. Além disso, considero que o despacho decisório não atendeu a todos os
dispositivos legais, pois considerou débitos existentes após a opção e o processamento
da DIPJ/2001. Há a indicação de débitos à época do pleito (fls. 134, 142 e 145), mas
nenhuma informação sobre a situação de tais débitos: estariam suspensos ou seriam de
fato exigíveis?
2.19 (sic). Face ao exposto, meu voto é pelo deferimento da solicitação do contribuinte,
para que o PERC seja analisado, buscando considerar os dados e as informações
constantes do extrato e utilizadas para indeferir a opção feita pelo contribuinte na
DIPJ/2000.

Assim sendo, cabe a verificação a respeito dos débitos existentes á época do
pleito, com base nas diretrizes estabelecidas pela Súmula CARF no 37. Por isso, devem os autos
retornar para a delegacia de origem, para o prosseguimento da apreciação do PERC.
Enfim, cabe registrar que o pedido de intimação diretamente aos patronos não
encontra previsão legal no âmbito do processo administrativo tributário federal, sendo o assunto
objeto da Súmula CARF no 110:

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.629 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000492/2003-41

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
recurso especial da Contribuinte, e determinar o retorno dos autos para a delegacia de origem
(Unidade de Origem) dar seguimento à apreciação do PERC nos termos do presente voto.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital